Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público a promover a correção do cálculo dos proventos de aposentadoria proporcional da parte autora, utilizando como divisor o equivalente a 30 anos de tempo de contribuição, ou seja, na razão de 26/30 e ao pagamento do montante de R$ 72.720,00. O recorrente alega que o recorrido foi aposentado por invalidez com proventos proporcionais e, por isso, devem ser aplicadas as regras do art. 40, § 1o, inciso I, da Constituição. Afirma que não é possível se aplicar ao caso a Lei Complementar 51/1985, uma vez que tal diploma legal tem sua aplicação limitada aos casos de aposentadoria voluntária por tempo de serviço. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69) (ID 36638905). Contrarrazões ID 36638909.
3. A despeito de existirem regimes jurídicos distintos entre trabalhadores vinculados ao RGPS e aqueles que possuem regime próprio de previdência social, a Constituição previu a incidência de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço daqueles que laboram sob a atuação de agentes nocivos à saúde ou prejudiciais à própria integridade física. Assim, o próprio constituinte ressalvou a impossibilidade de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefício de regime próprio.
4. A Lei Complementar 51/2009, que dispõe sobre aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4o do art. 40 da CF, regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados (a menor) em relação ao regime geral. Portanto, essa legislação específica se sobrepõe ao Regime Geral da Previdência Social estatuído na Lei n. 8.213/1991 (artigos 57 e 58).
5. Como no caso dos autos, o servidor é regido por legislação específica para sua aposentadoria, no caso a Lei Complementar 51/2009, esta deve ser aplicada, conforme bem destacado em sentença a quo.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. O Distrito Federal é isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.